Tribunal: TCU
Processo: 027.939/2010-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto em face de decisão que considerou ilegais atos de aposentadoria emitidos pela entidade recorrente.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto pela Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul em face do Acórdão 3857/2019-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual esta Corte de Contas considerou ilegais os atos de concessão de aposentadoria emitidos em favor de Eubea Senna de Almeida, Álvaro Sampaio e Eliezer José Marques; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar prejudicado o presente pedido de reexame; 9.2. considerando o que restou decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 636.553, tornar insubsistente o Acórdão 3857/2019-TCU-Primeira Câmara em relação aos atos considerados ilegais pela referida decisão, emitidos em favor dos recorrentes; 9.3. consignar, na base de dados do sistema Sisac, a anotação de registro tácito dos atos de concessão de aposentadoria emitidos em favor dos Srs. Eubea Senna de Almeida (Sisac: 10496807-04-2004-000077-2), Álvaro Sampaio (Sisac: 10496807-04-2000-000029-1) e Eliezer José Marques (Sisac: 10496807-04-2003-000022-2 e 10496807-04-2005-000031-7); 9.4. encaminhar cópia desta deliberação à Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.